Tribunal: TCU
Processo: 009.081/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC em benefício de Magali Cunha dos Santos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal de 1988, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 c/c art. 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal e determinar o registro do ato de aposentadoria de Magali Cunha dos Santos; 9.2. comunicar a interessada e o Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC quanto ao teor da presente decisão; 9.3 arquivar os autos.